Tribunal: STF
Processo: Rcl 57526
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Referendo na Medida Cautelar na Reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual. 3. Alegada violação a tema da repercussão geral. 4. Preliminar. Esgotamento das instâncias ordinárias não configurado. Situação excepcionalíssima a justificar o conhecimento da reclamação. Iminência do perecimento do direito e patente teratologia na aplicação do tema pela origem. 5. Eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Palmas/TO, para o biênio 2023/2024. Candidato derrotado judicializou a questão. Juízo reclamado declarou a nulidade de três votos e determinou a recontagem. Interpretação do Regimento Interno da Câmara Municipal de Palmas. Impossibilidade. Violação ao tema 1120. Compete ao Poder Legislativo dizer qual o verdadeiro significado de suas previsões regimentais, sendo vedado ao Judiciário exercer o controle jurisdicional da interpretação e do alcance que lhes são conferidos pela Casa Legislativa. Matéria interna corporis. 6. Presentes os requisitos para a concessão da liminar. 7. Liminar referendada.